Tribunal: TJSP
Processo: 2276619-89.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707778
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2276619-89.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante BANCO PAN S/A, é agravada MARCIA CRISTINA EUZEBIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROSANGELA
TELLES (Presidente), ALFREDO ATTIÉ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 17555
AGRAVO INTERNO No2276619-89.2019.8.26.0000/50000
AGRAVANTE: BANCO PAN S/A
AGRAVADA: MÁRCIA CRISTINA EUZÉBIO
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
AGRAVO INTERNO. Agravo de instrumento interposto
contra decisão de primeiro grau que deferiu a inclusão de
verbas honorárias de sucumbência no cumprimento de
sentença. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO.
Interposição de agravo interno. Ausência de inconsistência.
Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão monocrática a
fls. 10/11, que indeferiu o efeito suspensivo postulado, eis que ausentes os requisitos
do artigo 995, parágrafo único c.c. o artigo 1019, inciso I, ambos do CPC.
Sustenta o recorrente que o indeferimento do efeito suspensivo ao
agravo de instrumento será causa de prejuízo em razão do prosseguimento da
execução e intimação para pagamento de valor indevido.
Recurso tempestivo.
A agravada não apresentou contraminuta.
É o relatório.
Insurge-se o agravante contra a decisão monocrática que indeferiu o
efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Justificou o nobre Magistrado que
estavam ausentes os requisitos do artigo 995, parágrafo único, c.c. o artigo 1.019,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inciso I, ambos do CPC.
Ainda que por esforço de intelecção, não é possível concluir a razão
da irresignação da recorrente, neste recurso de agravo interno.
No primeiro grau, tramita cumprimento de sentença de ação de
busca e apreensão, figurando a agravada como devedora. O agravante apresentou
planilha de débito, decorrendo in albis o prazo para pagamento voluntário. O próprio
credor deixou de incluir o valor da honorária nos cálculos.
Atualizada a planilha de cálculos, o agravante inseriu a cota
pertinente à honorária. Conquanto o bloqueio de bens havia se dado no exato valor
dos cálculos outrora apresentados, o MM. Juiz de Direito afirmou que descabia
acrescentar eventuais diferenças.
A r. decisão foi mantida, a despeitos de embargos de declaração.
Nesse contexto, realmente não se vislumbra urgência ou prejuízo.
Por isso, a r. decisão fica mantida.
Acrescenta-se que não obstante não tenha sido concedido efeito
suspensivo, o MM. Juiz de Direito entendeu por bem em aguardar o julgamento do
recurso.
Por mais este motivo, não se vislumbra urgência ou prejuízo para o
recorrente.
Portanto, fica mantida a decisão monocrática acima, exarada a fls.
10/11.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Alerto ser desnecessária a interposição de embargos de
declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria
questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora